Tribunal: TJDFT
Processo: 0701370-18.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A HIGIDEZ PSÍQUICA DO ACUSADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 149 do CPP, a instauração do incidente de insanidade mental não é obrigatória e está condicionada à existência de dúvida razoável acerca da integridade psíquica do acusado capaz de afetar seu entendimento sobre a ilicitude da ação ou de se comportar conforme o direito. Precedentes. Não havendo indícios de inimputabilidade, escorreito o indeferimento do pedido de instauração desse incidente.

2. Apelação desprovida.